Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO DE CABEAMENTOS. INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E INTERNET. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR NA ORIGEM.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Nos limites da cognição recursal instaurada a partir do indeferimento da tutela provisória na origem, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte agravante para a remoção ou remanejamento dos cabeamentos, sobretudo quando não demonstrada de maneira precisa a irregularidade das instalações assinaladas, que ordinariamente são realizadas pelas empresas responsáveis de maneira estratégica e por razões técnicas justificáveis quanto à escolha dos pontos de instalação.
3. Não está evidenciada de plano a suficiente probabilidade do direito invocado nem precisamente identificado o perigo da demora que impeça o regular trâmite do processo originário para o aprofundamento da cognição quanto à regularidade ou irregularidade da instalação dos cabeamentos, restando íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte, a fim de que possam as questões postuladas na pretensão inicial serem verticalizadas com ampliação da cognição propiciada pelo contraditório regular e adequada instrução probatória nos autos de referência.
4. Recurso conhecido e desprovido